Tribunal: TJSP
Processo: 2238734-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO AMBIENTE. 1. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. Descumprimento parcial. Obrigações que não foram cumpridas no prazo, sendo de rigor a determinação de prosseguimento da execução. 2. INEXISTÊNCIA DE LIMITES PARA A INCIDÊNCIA DE MULTA. Desnecessidade de fixar limite, quando da aplicação. 3. REDUÇÃO DA MULTA. Valor da multa,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO AMBIENTE. 1. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. Descumprimento parcial. Obrigações que não foram cumpridas no prazo, sendo de rigor a determinação de prosseguimento da execução. 2. INEXISTÊNCIA DE LIMITES PARA A INCIDÊNCIA DE MULTA. Desnecessidade de fixar limite, quando da aplicação. 3. REDUÇÃO DA MULTA. Valor da multa, atualmente superior a R$21.000.000, que se tornou excessivo. Multa diária que deve ser reduzida para R$ 2.000,00, com recálculo dos valores devidos, visto que o objetivo da penalidade é compelir ao cumprimento da obrigação e não angariar recursos aos cofres públicos. Possibilidade de o magistrado reduzir a multa, quando excessiva. Inteligência do artigo 527 do Código de Processo Civil. 4. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.